Tribunal: TCU
Processo: 000.625/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados pela União ao Município de Salvaterra/PA, por força da Medida Provisória 815, de 29 de dezembro de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados pela União ao Município de Salvaterra/PA, por força da Medida Provisória 815, de 29 de dezembro de 2017, devido à omissão no dever de prestar contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Valentim Lucas de Oliveira, dando-lhe quitação plena; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Alberto Santos Gomes; 9.3. aplicar ao Sr. Carlos Alberto Santos Gomes a multa de R$ 9.000,00, com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o agente público comprove, perante este Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência deste acórdão aos Srs. Valentim Lucas de Oliveira e Carlos Alberto Santos Gomes, ao Município de Salvaterra/PA, à Câmara dos Vereadores do aludido município e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.